Tribunal: TJDFT
Processo: 0702090-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENORES. GUARDA. ALTERAÇÃO. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de guarda de menores, é recomendável que essa alteração ocorra somente em situações excepcionais, e quando embasada em fortes elementos de convencimento, que permitam um juízo de análise seguro. Isto porque não é recomendável que crianças fiquem alternando de residência em residência, por eventual revisão de entendimento judicial.
2. A guarda e a regulamentação de visitas devem ser decididas no melhor interesse das crianças e, não havendo evidências que desabonem a conduta da agravada, não há elementos que justifiquem a alteração.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.